Tribunal: STF
Processo: RE 75606
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
LANCAMENTO. LEI QUE O REGE.
1 - NÃO HÁ DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DO ART. 144, DO CTN, SE ESTE
DIPLOMA, - A LEI 5.172 - E DE 25.10.66, E, NOS AUTOS SE DISCUTE
LANCAMENTO DE JANEIRO DE 1965, COMO SUPLEMENTO DO IMPOSTO DE
INDUSTRIAS E PROFISSÕES DO EXERCÍCIO DE 1960.
2 - SE NÃO SE ALEGA RAZOAVELMENTE VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
NEM SE ARGUI DISSIDIO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NÃO SE ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE VALOR INFERIOR AO
PREVISTO NO ART. 308, IV DO REGIMENTO INTERNO.